Tribunal: TJES
Processo: 0000218-02.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-02.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON JARDIM DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar a fração adequada da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) definir se deve ser aplicada fração única no concurso das majorantes; (v) verificar a proporcionalidade dos dias-multa fixados; (vi) estabelecer a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovam a materialidade e a autoria delitiva, especialmente por meio de autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Os depoimentos policiais gozam de credibilidade quando harmônicos com o conjunto probatório e ausentes indícios de motivação espúria, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

A confissão parcial do apelante quanto à posse da arma de fogo e a tentativa de fuga corroboram a versão acusatória e reforçam a autoria delitiva.

O crime de tráfico de drogas é de perigo presumido e se configura com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, independentemente da comprovação de atos de mercancia.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não incide quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais graves e recentes, próximos temporalmente ao delito em julgamento.

A apreensão de duas armas de fogo eficientes e munições, utilizadas em contexto de traficância, justifica a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em fração superior ao mínimo legal, mediante fundamentação concreta.
O concurso de causas de aumento autoriza a aplicação cumulativa das majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta.

A quantidade de dias-multa fixada observa os critérios legais, mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade e adequada às circunstâncias do caso.
O regime inicial fechado encontra fundamento na gravidade concreta do delito, no emprego de armas de fogo, no envolvimento de adolescente e no risco concreto de reiteração delitiva, não configurando
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, incisos IV e VI; Código Penal, arts. 49 e 68, parágrafo único; Código de Processo Penal, arts. 156, 312, 386, VII, e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.025.956/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 1.025.761/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.11.2025; STJ, REsp nº 2.122.298/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.06.2024; STJ, HC nº 850.319/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000218-02.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON JARDIM DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL SIMOES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, t
rat
a
-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON JARDIM DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 16399217).

A denúncia, constante no id 16398225, narra o seguinte:

[...] no dia
13 de março de 2024
, por volta das 22h05min, na Rua Augusto Pinto de Jesus, localidade conhecida como
“Pé de Manga”
, Bebedouro,
Linhares/ES
, o
denunciado ANDERSON JARDIM DOS SANTOS
, previamente ajustado com o
adolescente D. F. P.
,
em comunhão de vontades e desígnios
, com vontades livres e conscientes,
traziam consigo, guardava e armazenava
drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse,
associou-se de forma estável para o fim de praticar o tráfico de drogas
, havendo
emprego de arma de fogo
e
envolvimento de adolescente
. Ademais, o
denunciado

portava
arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de
corromper
o
adolescente D. F. P.
para que com ele praticassem crimes.

Narra os autos que policiais militares, durante patrulhamento, receberam informações dando conta que na
Rua Augusto Pinto de Jesus
, em Bebedouro, estaria o nacional
Raí Conceição de Jesus
, que possuía contra si um mandado de prisão expedido, oportunidade em que se deslocaram até o local.

Ao se aproximarem, os militares visualizaram
Raí Conceição de Jesus
, que trajava camisa azul escuro e bermuda de cor preta, momento em que, ao visualizarem a guarnição, evadiu-se para o quintal da residência de Nº 879, tendo iniciado uma perseguição. Os militares lograram êxito em alcançar
Raí
.

No momento em que os policiais militares entraram no quintal para abordarem
Raí Conceição de Jesus
, visualizaram o
adolescente D. F. P.
arremessando um objeto para o quintal vizinho, tendo sido constatado que se tratava de
01 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série 785475, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre e 15 (quinze) pedras de crack
.

Concomitantemente, o
denunciado ANDERSON JARDIM DOS SANTOS
foi visualizado correndo pelo telhado em direção a casa dos fundos segurando em suas mãos
01 (uma) arma longa
. Em determinado momento, os policiais militares ouviram um barulho de telha quebrando, oportunidade em que foi realizado cerco no imóvel onde o
denunciado
caiu.

Os policiais militares visualizaram caída no chão, ao lado do
denunciado ANDERSON JARDIM DOS SANTOS
01 (uma) carabina, calibre .38, marca Rossi, número de série B114550 desmuniciada e 79 (setenta e nove) pedras de crack
.

Registre-se que
o local da abordagem denominado
“Pé de Manga” é conhecido pelo intenso tráfico de drogas
.

Diante de tais fatos,
o denunciado ANDERSON JARDIM DOS SANTOS
e o
adolescente D. F. P.
foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares/ES a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, pela quantidade de drogas apreendidas, além das demais informações dos autos comprovam que o
denunciado ANDERSON JARDIM DOS SANTOS e o
adolescente D. F. P.
se associaram para praticarem o tráfico de drogas.

Autoria e materialidade extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 39875909)
: Boletim Unificado Nº 53989480; Imagem; Auto de Apreensão Nº 2090.3.29190/2024; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente; Formulário de Cadeia de Custódia; Relatório Final
; bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Diante do exposto, incorreu o
denunciado ANDERSON JARDIM DOS SANTOS
nas sanções penais previstas no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo, 40, incisos IV e VI, ambos da Lei Nº 11.343/06 c/c artigo 14,
caput
, da Lei Nº 10.826/03, c/c artigo 244-B, do ECRIAD (Lei Nº 8.069/90) c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal
[...].

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; a diminuição da fração aplicada à majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da mesma lei; a aplicação de fração única quanto ao concurso das majorantes, na forma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; a redução dos dias-multa fixados; e a concessão de regime mais brando para início de cumprimento de pena.

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição, a defesa alega, em suma, que não haveria comprovação da localização e da vinculação das drogas com o apelante, sobretudo diante de “
(i) multiplicidade de residências no local; (ii) inexistência de prova objetiva da exata posição em que a droga foi encontrada; e (iii) confissão de terceiro assumindo a posse do material
”.

No entanto, após detida análise dos elementos amealhados aos autos, diversamente do que a defesa sustenta, verifico que as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas da prática pelo apelante do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente, nos termos da sentença objurgada.

Sobre o tema, o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de
algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

No ponto, a materialidade do referido crime está devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (p. 4), do Boletim Unificado nº 53989480 (p. 23/29), imagem dos objetos apreendidos (p. 37), do Auto de Apreensão (p. 45), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 46), do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (p. 47), do Relatório Final de Inquérito Policial (p. 54/60), todos acostados ao id 16398219, além do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 2187/2024 (id 16399194) e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (id 16399195).

De igual modo, a autoria delitiva também está devidamente comprovada, especialmente a partir da prova testemunhal produzida nas esferas investigativa e judicial.

Nesse particular, ao serem ouvidos em juízo (termo de audiência acostado ao id 16399214 e
link
de acesso à mídia ao id 16399216), os policiais militares SD/PMES Yuri Braun Macedo e CB/PMES Welton Carlos Silva Campos, atuantes no caso, corroboraram os seus depoimentos prestados na esfera investigativa e confirmaram que o apelante, na companhia do adolescente D. F. P. e do nacional Raí Conceição de Jesus, contra quem havia mandado de prisão em aberto, foi preso em flagrante delito na posse de uma carabina calibre .38 e ao seu lado estavam 79 (setenta e nove) pedras de
crack
, embaladas prontas para comercialização, além de destacarem que o local da abordagem, denominado “Pé de Manga”, é conhecido pela traficância. Confira-se:

[...]
que se recorda da ocorrência; que recebeu denúncias de que o Raí, que tinha um mandado de prisão em aberto, estava naquela localidade; que aproximaram da rua quando conseguiram identificar o Raí; que já tinham conhecimento que Raí tinha mandado; que Raí viu a viatura e empreendeu fuga para dentro da residência; que foram ao encalço e já entrando na residência, já viram um outro indivíduo dispensando um revólver pelo lado do muro e outro indivíduo pulando as telhas da casa, indo no sentido ao fundo da residência; que na hora de fazer o cerco, fizeram o cerco, a varredura do local e encontraram uma arma com o terceiro que tinha pulado
; que acha que o David jogou um revólver, que também encontraram na casa vizinha, e o Raí foi detido pelo mandado de prisão dele;
que esse terceiro fugiu com uma arma, uma arma longa em mãos, e deve ter caído no telhado lá; que na hora do cerco tinha mais policiais no local; que foi feito o cerco e foram adentrando uma casa abandonada e foi encontrado ele e uma arma de fogo
; que não se recorda se tinha droga com ele;
que confirma o depoimento prestado na delegacia; que confirma que, além da arma longa, foram encontrados também setenta e nove pedras de crack com o acusado; que abordaram o Raí, abordaram o David, que dispensou arma para o vizinho e visualizaram esse Anderson pulando o telhado, subindo o telhado com a arma em mãos
; que outras equipes fizeram cerco e conseguiram localizar o Anderson Jardim;
que foram encontradas com ele essa arma longa e essas drogas; que confirma que o material apreendido foi o material que consta do corpo da denúncia
; [...]. (testemunha SD/PMES Yuri Braun Macedo).

[...]
que se recorda da ocorrência; que, no dia dos fatos, durante patrulhamento, receberam denúncia de que Raí da Conceição, contra quem havia um mandado de prisão, estaria na rua citada, em frente à residência; que deslocaram ao local com o apoio de outras guarnições, visto que ali é um local de intenso tráfico de drogas e crimes contra a vida
, inclusive a nossa guarnição já fez diversas apreensões no local, inclusive com mandado de busca e apreensão;
que deslocaram ao local, visualizaram Raí em frente à residência, de frente
; que foi possível reconhecer sua fisionomia, já era conhecido da guarnição por ter feito outras abordagens a ele; que ele ao notar a presença policial entrou para dentro da residência, dentro do quintal da residência, que foi acompanhado, feita a abordagem; que foi constatado seu mandado de prisão, dado voz de prisão;
que nesse mesmo momento, visualizaram o menor, que arremessou um revólver para o quintal vizinho, sendo arrecadado juntamente com a quantidade de entorpecentes crack; que simultaneamente a isso foi visto um indivíduo no telhado tentando se evadir com arma longa em mãos, momento em que escutaram barulho da telha se quebrando; que foi feito cerco e localizaram dentro de uma residência abandonada o terceiro suspeito, que estava em posse de uma arma longa e também alguma quantidade de crack
; que foi dada voz de prisão a todos os suspeitos e deslocaram até a delegacia;
que confirma que essa terceira pessoa era o acusado; que confirma que com o acusado foi encontrada essa arma longa, que ele estava correndo ali pelo telhado, e droga e, se não se engana, pequena quantidade de dinheiro; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que confirma que uma parte do material da droga apreendida estava com David, outra parte com o acusado Anderson; que o material apreendido foi o material que consta do corpo da denúncia; que essa arma longa da fotografia é a que o acusado portava correndo lá no telhado
[...]. (testemunha CB/PMES Welton Carlos Silva Campos).

Na mesma audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, Raí da Conceição de Jesus e o adolescente D. F. P., com os quais o apelante estava no momento da abordagem, ocasião em que apresentaram depoimentos contraditórios e que não se sustentam para infirmar os depoimentos coesos e seguros dos policiais.

Nessa linha, conforme bem consignado na sentença, a versão do adolescente D. F. P. de que seria o proprietário do material ilícito apreendido não merece acolhida, pois o próprio adolescente se contradisse em seus depoimentos. Na esfera investigativa, ele afirmou que não conhecia o apelante e que a carabina não lhe pertencia. Já em juízo, afirmou que conhece o apelante desde 2023, quando “
puxaram galeria
” juntos em uma unidade socioeducativa (UnisNorte).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado perante a autoridade judicial (termo de audiência acostado ao id 16399214 e
link
de acesso à mídia ao id 16399216), embora tenha negado a propriedade da droga, confessou que estava em posse da arma longa e também confirmou que tentou empreender fuga pelo telhado, o que corrobora o depoimento dos policiais.

Nesse viés, constata-se que os depoimentos dos policias são seguros e convergentes acerca dos fatos, e não deixam dúvidas sobre a efetiva mercancia ilícita de entorpecentes praticada pelo apelante, com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

[...]
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...]
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, diferentemente do que a defesa do apelante sustenta, os elementos de prova colhidos na fase investigativa e os produzidos em sede judicial, respeitados os consectários do devido processo legal, são robustos e suficientes para sustentar a condenação do apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual nego a pleiteada absolvição.

Na sequência, passo a apreciar o pedido de aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que se encontra assim descrita,
in verbis
:

Art. 33. [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaque-se que a regra excepcional do referido artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registre-se, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

À vista disso, não se desconhece o Tema 1.139, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da aludida minorante.

Não obstante, a própria Corte Superior admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos, desde que evidenciada a gravidade de tais atos e a proximidade temporal ao crime em apuração. Vejamos julgado recente:

[...]
A jurisprudência admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais anteriores, desde que evidenciada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal ao crime em apuração
. [...] (STJ, AgRg no HC n. 1.025.956/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 05/11/2025).

A par disso, em análise à sentença objurgada, observo que o magistrado agiu com acerto ao afastar a referida minorante, com base em ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, praticado pelo apelante apenas 32 (trinta e dois) dias após ter sido liberado da Unidade de Internação Socioeducativa (UnisNorte), conforme histórico infracional juntado aos autos (id 16398219 - p. 61). Confira-se:

2.1 Da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06:

Para concessão do benefício do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa. Analisando os autos, verifico que o réu não preenche o requisito de não se dedicar a atividades criminosas. Embora os atos infracionais não configurem maus antecedentes, seu histórico demonstra inclinação ao crime, constando em seu desfavor o Processo nº 0002443-63.2022.8.08.0030, pela prática de ato análogo a homicídio qualificado tentado, bem como o registro de auto de prisão em flagrante já na maioridade, por lesão corporal (Processo nº 0003499-97.2023.8.08.0030). Ademais, o contexto da prisão, envolvendo duas armas de fogo, evidencia periculosidade incompatível com a figura do traficante eventual.
Sendo assim, nego a benesse
.

Ademais, rememore-se que o crime de tráfico de drogas foi praticado com o emprego de 02 (duas) armas de fogo e várias munições, na companhia de adolescente e de outra pessoa com mandado de prisão em aberto, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam que o apelante não se trata de traficante eventual.

Desse modo, não há como se afastar a conclusão da sentença de que o apelante se dedica às atividades criminosas, tornando-se inviável a pretendida aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais necessários.

Na sequência, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que a sentença teria se valido de fundamentação genérica para aplicar a fração mais gravosa de 1/3 (um terço).

Sobre o tema, é cediço que o artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, o qual prevê aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para as penas previstas nos arts. 33 a 37 da mesma lei, não dispõe de critério para a escolha do
quantum
da aludida majoração, cabendo ao magistrado a análise casuística e fundamentada, com base nos elementos concretos do caso. Vejamos:

[...]
A fração de aumento pela majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentada concretamente na apreensão de armas e munições, demonstrando maior periculosidade da conduta
. 11. A consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico majorado foi corretamente aplicada, conforme o Tema 1.259 fixado pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos. [...]
A fração de aumento pela majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 exige fundamentação concreta
. [...] (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.025.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

No caso vertente, foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo, sendo 01 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série 785475, apreendido com o adolescente, e 01 (uma) carabina, calibre .38, marca Rossi, número de série B114550, apreendida com o apelante, bem como 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Além disso, o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (id 16399195) concluiu que as armas de fogo e munições apreendidas são eficientes para a realização de tiro, elemento que torna a conduta ainda mais reprovável e justifica maior reprimenda.

Soma-se a isso o fato de que o apelante portava a carabina .38, quando, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga pelo telhado da residência, na tentativa de se evadir da aplicação da lei penal, circunstância que reforça a necessidade de maior punição da conduta.

Nesse caso, as circunstâncias da prisão em flagrante delito do apelante, bem como a quantidade e variedade de armamento e munições, em cotejo com a sua efetividade e potencialidade lesiva, utilizadas com nexo finalístico à prática da mercancia ilícita de entorpecentes, justificam concretamente o aumento da majorante do emprego de arma de fogo.

Ademais, diferentemente do que a defesa sustenta, o teor da suscitada Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, foi observado por analogia no presente caso, pois o magistrado apresentou motivação concreta para justificar a aplicação de patamar superior à fração mínima legalmente prevista, valendo-se de elementos concretos que extrapolaram o tipo penal. Vejamos:

[...]. A escolha por patamar superior ao mínimo legal de 1/6 justifica-se pela maior gravidade concreta da conduta. A empreitada criminosa, em seu conjunto, envolveu duas armas de fogo, pois, na mesma diligência, além da carabina em posse direta do acusado, foi apreendido um revólver em poder do adolescente que o acompanhava. A presença de múltiplos agentes armados demonstra um maior poder de intimidação e uma maior periculosidade da atividade de tráfico exercida, o que legitima uma resposta penal mais severa e proporcional.

Assim, considerando que as circunstâncias do caso evidenciam concretamente a maior periculosidade da conduta e impõem a necessidade de maior repressão penal, mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada à majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Ato contínuo, a defesa requer a aplicação de fração única quanto ao concurso das majorantes aplicadas, na forma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Importa destacar, no entanto, que a referida norma não se trata de imposição legislativa conferida ao juiz quando do cálculo da pena, pois é possível a aplicação do critério cumulativo das majorantes, desde que o julgador fundamente adequadamente a necessidade de incidência de ambos os aumentos, com base nos elementos concretos do caso. Vejamos a jurisprudência assente sobre o tema:

[...]
É firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
. Para tanto, é necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta. [...]. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2122298 PI 2023/0247503-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

[...] De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. [...]
No concurso de majorantes, esta Corte adota o critério cumulativo de cálculo (efeito cascata), não havendo falar em acumulação simples das frações. Precedentes
. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ, HC n. 850.319/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

No presente caso, diante do concurso de majorantes, evidenciadas exaustivamente as circunstâncias concretas da gravidade da conduta do apelante, o magistrado somou a fração de 1/6 (um sexto) da majorante do envolvimento de adolescente com a fração de 1/3 (um terço) da majorante do emprego de arma de fogo, resultando em uma exasperação total de 1/2 (metade), equivalente ao aumento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses sobre a pena intermediária, e, por conseguinte, fixou a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, cujo cálculo inclusive foi mais benéfico do que a aplicação sucessiva das frações.

Assim, mantenho o critério de cálculo das majorantes e, por conseguinte, a pena definitiva aplicada.

Ademais, quanto ao pedido de redução dos dias-multa fixados, por alegada ausência de motivação idônea, também entendo que não deve prosperar.

Consoante se verifica da sentença, o magistrado fixou a fixo a pena de multa em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes, do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais analisadas, além da condição econômica do apelante, demonstrando-se proporcional e suficiente à repressão da conduta.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de regime mais brando para início de cumprimento de pena, sob as alegações de que o regime fechado estaria fundado em gravidade abstrata, inobservância das Súmulas 440/STJ e 718/719/STF e em
bis in idem
, também entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado para início de cumprimento da pena, assim como a manutenção da prisão preventiva, foi concretamente fundamentado na sentença, com base na gravidade concreta da conduta e nas condições específicas do apelante, cujos elementos, longe de configurarem bis in idem, reforçam a necessidade de regime prisional mais severo. Vejamos:

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena como o
FECHADO
. Ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a imposição de regime mais gravoso se justifica pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e, no caso em tela, as circunstâncias fáticas extrapolam o tipo penal básico. A dinâmica da empreitada criminosa, que envolveu o emprego de duas armas de fogo e a efetiva participação de um adolescente, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Ademais, a periculosidade do réu se acentua ao se verificar que, recém-atingida a maioridade penal, já se encontrava envolvido em crime de tamanha gravidade, revelando que seu histórico de atos infracionais – incluindo a prática de ato análogo a homicídio qualificado tentado (Processo nº 0002443-63.2022.8.08.0030) – demonstra uma escalada delitiva que torna o regime semiaberto insuficiente para a adequada reprovação e prevenção do crime.

[...]

No caso em tela, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não apenas persistem, como foram robustecidos pela condenação. A garantia da ordem pública exige a manutenção da segregação cautelar do réu, diante do seu elevado risco de reiteração delitiva. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o acusado, apenas 32 (trinta e dois) dias após ter sido liberado da Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS NORTE), voltou a se envolver em crime de extrema gravidade, demonstrando total descaso pelas medidas ressocializadoras e indicando que faz da criminalidade seu meio de vida. A rápida reincidência em condutas ilícitas, agora de forma ainda mais grave – tráfico com emprego de arma e envolvimento de adolescente –, constitui um dado concreto e objetivo de que sua liberdade representa um perigo real e iminente à sociedade.

Entendo, assim, que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade do acusado é capaz de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Ademais, o apelante

esteve preso durante toda a instrução criminal, mantendo-se até o presente momento o risco de sua reiteração delitiva, notadamente diante do exíguo tempo entre a sua liberação da medida de internação até a prática de nova infração penal, processada nestes autos, de modo que a preservação da cautelar foi devidamente fundamentada na sentença, na forma dos artigos 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)